Tribunal: CARF
Processo: 11046.002382/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11046.002382/2008-61
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.955 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRIKEM S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1995 a 30/11/1998
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SOLIDARIEDADE. APURAÇÃO PRÉVIA
NO PRESTADOR DE SERVIÇOS. DESNECESSIDADE.
Conforme a jurisprudência pacífica da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
em se tratando de solidariedade, o fisco previdenciário tem a prerrogativa de
constituir os créditos no tomador de serviços, ainda que inexista apuração
prévia no prestador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (Suplente Convocado), Mário Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso,
Maurício Dalri Timm do Valle (Suplente Convocado) e Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2402-009.667, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: da desnecessidade de prévia
verificação do prestador de serviços, para constituição do crédito em face da tomadora de
serviços, com base no instituto da responsabilidade solidária. Segue a ementa da decisão nos
pontos que interessam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11046.002382/2008-61
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.955 - CSRF/2a Turma
Processo no 11046.002382/2008-61

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ART. 31 DA
LEI No 8.212/91. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PRESTADOR DE
SERVIÇOS. VÍCIO MATERIAL.
É necessário que a fiscalização constate a existência do crédito junto ao
contribuinte (prestador dos serviços). Somente diante da não apresentação ou
apresentação deficiente (pelo prestador dos serviços) da documentação apta a
comprovar a extinção da obrigação previdenciária, pode arbitrar, junto ao
responsável solidário, as contribuições devidas.
O lançamento feito sem a fiscalização junto ao prestador dos serviços está eivado de
vício material, existente quando há erro no conteúdo do lançamento, que é a norma
individual e concreta, na qual figura o fato jurídico tributário no antecedente, e no
consequente a relação jurídica tributária.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.
20 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento,
reconhecendo a nulidade do lançamento por vício material. Vencidos os Conselheiros
Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima e
Denny Medeiros da Silveira, que não reconheceram a nulidade do lançamento.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Gregorio Rechmann
Junior, substituído pelo conselheiro Wilderson Botto.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente afirma
que:
- conforme paradigma 9202-008.891, em se tratando de responsabilidade solidária o
Fisco tem a prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que
não haja apuração prévia no prestador;
- conforme paradigma 2302-00.962, a responsabilidade solidária instituída pelo art. 31
da Lei n° 8.212/91 não comporta qualquer espécie de benefício de ordem e independe
de prévia verificação junto ao prestador dos serviços apurados.
O recurso foi admitido apenas com base no paradigma 9202-008.891, tendo sido
rejeitado o segundo.
O sujeito passivo foi intimado mas não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
A propósito, o acórdão paradigmático, já na sua ementa, trouxe um entendimento
diametralmente oposto ao do acórdão recorrido, visto que, no seu entender, “em se tratando de
responsabilidade solidária o Fisco tem a prerrogativa de constituir os créditos no tomador de
serviços mesmo que não haja apuração prévia no prestador”.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.955 - CSRF/2a Turma
Processo no 11046.002382/2008-61

Em seu apelo extraordinário, a Fazenda Nacional demonstrou os pontos no
paradigma que divergem dos pontos no recorrido, de forma que foi comprovada a divergência e
de maneira que o recurso deve ser conhecido.
2
Necessidade de fiscalização no prestador de serviços
Discute-se nos autos se era necessária a prévia verificação do prestador de
serviços, para constituição do crédito em face da tomadora, com base no instituto da
solidariedade. À época dos fatos geradores ora sob discussão, o art. 31 da Lei 8212/91 dispunha
que o contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive
em regime de trabalho temporário, respondia solidariamente com o executor pelas obrigações.
No entender da decisão recorrida:
É necessário que o INSS constate a existência do crédito previdenciário junto ao
contribuinte (prestador dos serviços). Somente diante da não apresentação ou
apresentação deficiente (pelo prestador dos serviços) da documentação contábil e
trabalhista necessária a comprovar a extinção da obrigação previdenciária, poderia o
INSS arbitrar, junto ao responsável solidário, as contribuições que entender devidas.
[...]
No caso, não houve ação fiscal com exame da contabilidade englobando o período
referente ao lançamento junto à empresa prestadora do serviço.
Ou seja, não houve a verificação da regularidade da obrigação tributária a ser exigida,
de forma a evitar o lançamento de crédito extinto ou que esteja sendo discutido ou
cobrado judicial ou administrativamente.
Pois bem. A matéria não é nova neste Colegiado, que tem entendimento firmado
no sentido de que, “em se tratando de responsabilidade solidária o Fisco tem a prerrogativa de
constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração prévia no
prestador” (vide acórdão paradigma 9202-008.891, decidido por unanimidade de votos). Esta é,
inclusive, a posição majoritária deste Conselho, como se vê nos precedentes abaixo, todos
decididos, nesta matéria, por unanimidade de votos:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. INEXISTÊNCIA.
ENUNCIADO N° 30 DO CRPS. Em se tratando de responsabilidade solidária, o fisco
previdenciário tem a prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços,
mesmo que não haja apuração prévia no prestador de serviços. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE
MÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE. O
contratante de qualquer serviço executado mediante cessão de mão de obra, inclusive
em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas
obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Seguridade Social, em relação aos serviços
prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem. Art. 31 da Lei
no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.032/95. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. ELISÃO. INOCORRÊNCIA. A responsabilidade solidária do contratante
com o executor de serviços prestados mediante cessão de mão de obra somente será
elidida se for comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal o fatura
correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou
fatura. Para os efeitos da elisão da solidariedade em tela, o cedente da mão de obra deve
elaborar folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa
tomadora de serviço, devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal
ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de
pagamento. AFERIÇÃO INDIRETA Com a recusa ou apresentação deficiente de
documentos a fiscalização promoverá o lançamento de ofício por arbitramento,
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.955 - CSRF/2a Turma
Processo no 11046.002382/2008-61

inscrevendo as importâncias que reputar devidas, conforme respaldo no art. 33, §3° da
Lei 8.212/91, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Numero da decisão: 2401-005.321 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. Por voto de qualidade, afastar a decadência. Vencidos o relator e as
conselheiras Andréa Viana Arrais Egypto e Luciana Matos Pereira Barbosa. No mérito,
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess. (assinado digitalmente) Miriam Denise
Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Rayd Santana Ferreira - Relator (assinado
digitalmente) Cleberson Alex Friess - Redator Designado Participaram do presente
julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier, Cleberson Alex Friess, Andrea
Viana Arrais Egypto, Luciana Matos Pereira Barbosa, Francisco Ricardo Gouveia
Coutinho e Rayd Santana Ferreira.
Nome do relator: RAYD SANTANA FERREIRA

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. INEXISTÊNCIA.
ENUNCIADO N° 30 DO CRPS. Em se tratando de responsabilidade solidária, o fisco
previdenciário tem a prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços,
mesmo que não haja apuração prévia no prestador de serviços. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE
MÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE. O
contratante de qualquer serviço executado mediante cessão de mão de obra, inclusive
em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas
obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Seguridade Social, em relação aos serviços
prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem. Art. 31 da Lei
no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.032/95. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. ELISÃO. INOCORRÊNCIA. A responsabilidade solidária do contratante
com o executor de serviços prestados mediante cessão de mão de obra somente será
elidida se for comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal o fatura
correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou
fatura. Para os efeitos da elisão da solidariedade em tela, o cedente da mão de obra deve
elaborar folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa
tomadora de serviço, devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal
ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de
pagamento. AFERIÇÃO INDIRETA Com a recusa ou apresentação deficiente de
documentos a fiscalização promoverá o lançamento de ofício por arbitramento,
inscrevendo as importâncias que reputar devidas, conforme respaldo no art. 33, §3° da
Lei 8.212/91, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Numero da decisão: 2401-005.323 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Miriam Denise
Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Rayd Santana Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier, Cleberson
Alex Friess, Andrea Viana Arrais Egypto, Luciana Matos Pereira Barbosa, Francisco
Ricardo Gouveia Coutinho e Rayd Santana Ferreira.
Nome do relator: RAYD SANTANA FERREIRA

CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. CARACTERIZAÇÃO. A previsão contratual de
colocação, à disposição do contratante, de segurados que realizem serviços de
necessidade permanente, ainda que de forma intermitente, é fator essencial à
configuração da cessão de mão-de-obra. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. A responsabilidade
solidária não comporta benefício de ordem, podendo ser exigido o total do crédito
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.955 - CSRF/2a Turma
Processo no 11046.002382/2008-61

constituído da empresa contratante, sem que haja apuração prévia no prestador de
serviços - artigo 220 do Decreto no 3.048/99, c/c artigo 124, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional - Enunciado 30 do CRPS.
Numero da decisão:2201-006.357 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários. (documento assinado digitalmente) Carlos Alberto
do Amaral Azeredo - Presidente (documento assinado digitalmente) Marcelo Milton da
Silva Risso – Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel
Melo Mendes Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente)
Nome do relator: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO

RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
APURAÇÃO
PRÉVIA
JUNTO
AO
PRESTADOR. DESNECESSIDADE. BENEFICIO DE ORDEM. INEXISTÊNCIA.
Em se tratando de responsabilidade solidária o Fisco tem a prerrogativa de constituir os
créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração prévia no prestador. A
responsabilidade solidária não comporta beneficio de ordem. Não havendo
comprovação, por parte do tomador, de que o prestador efetivou os recolhimentos
devidos, a autoridade fiscal poderá efetuar o lançamento contra quaisquer dos
solidários.
Numero da decisão: 9202-009.423 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Maria
Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Mário Pereira
de Pinho Filho – Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario
Pereira de Pinho Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao
Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Nome do relator: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Nesse sentido, integro ao presente voto, como razões de decidir, os seguintes
fundamentos do acórdão 9202-008.891, no qual acompanhei integralmente o Relator:
O lançamento foi efetuado pelo fato de a Recorrente haver contratado a prestadora de
serviços sem, contudo, por ocasião do pagamento, solicitar a documentação hábil a
elidir a responsabilidade solidária, qual seja, cópia das guias de recolhimentos quitadas
e respectivas folhas de pagamento elaboradas distintamente pelo executor em relação a
cada contratante.
No período do lançamento 04/1995 a 12/1996, o art. 31 da Lei no 8.212/1991 teve as
seguintes redações:
[...]
Os dispositivos legais reproduzidos acima deixam absolutamente claro que, no
interstício abrangido no lançamento, as empresas em geral, no caso de contratação
de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão de obra, respondiam
solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes da lei previdenciária.
O § 3o do art. 31 testifica que a responsabilidade solidária ali referida somente seria
elidida caso ficasse comprovado o recolhimento prévio, pelo executor, das
contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota
fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados mediante cessão de mão de
obra quando de sua quitação.
[...]
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.955 - CSRF/2a Turma
Processo no 11046.002382/2008-61

Resumindo-se, à luz das disposições normativas colacionadas, tem-se que os sujeitos
passivos de obrigações tributárias, expressamente designados por lei na condição de
responsáveis solidários, não estão sujeitos ao benefício de ordem. Assim, desnecessária
qualquer verificação prévia junto aos coobrigados para que o lançamento possa
ser efetuado contra o sujeito passivo a quem a lei tenha atribuído a solidariedade
pelo crédito previdenciário originado de serviços prestados por cessão de mão de
obra.
Aliás, é exatamente nesse sentido o Enunciado no 30 do Conselho de Recursos da
Previdência Social:
Enunciado n° 30. Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco
previdenciário tem a prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços
mesmo que não haja apuração prévia no prestador de serviços.
A despeito disso, o § 3o do art. 31 da Lei no 8.212/1991, na redação vigente à época dos
fatos geradores estabeleceu a possibilidade de o contratante de serviços se elidir da
responsabilidade solidária, desde que exigisse do executor a comprovação do
recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando de sua
quitação, na forma do § 4o do mesmo artigo.
A apresentação de folhas de pagamento e guias de recolhimento especificas era a forma
que a tomadora tinha de se elidir de imediato da responsabilidade solidária por
contribuições devidas pelo prestador de serviços, cabendo salientar que no caso de o
salário de contribuição correspondente às guias apresentadas ser inferior aos percentuais
estabelecidos pelo órgão, a tomadora deveria exigir também a comprovação de que a
prestadora possuía contabilidade formalizada.
Convém destacar que ao Sujeito Passivo, na condição de responsável solidário, era
facultado o afastamento dessa responsabilidade, mediante a exigência de comprovação
do recolhimento prévio das contribuições por parte dos executores de serviços. Se não
adotou tal providência, é porque optou por permanecer na condição responsável,
sujeitando-se ao lançamento das contribuições decorrentes de contratos dessa natureza.
De se ressaltar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou, de
forma unânime, nesse mesmos sentido em inúmeras outras situações, conforme se
verifica, por exemplo, da ementa do Acórdão 9202-008.072, proferido em
julgamento realizado na sessão de 25/07/2019, de relatoria da Ilustre Conselheira Ana
Cecília Lustosa da Cruz, relativo inclusive a essa mesma Contribuinte. Vejamos:
Em sendo assim, dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, com
retorno ao Colegiado de origem, para apreciação e julgamento das demais matérias do recurso
voluntário, as quais não foram julgadas porque havia sido reconhecida a nulidade do lançamento
por vício material.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.955 - CSRF/2a Turma
Processo no 11046.002382/2008-61

Fl. 869
DF CARF MF
Original